Tribunal: TJMT
Processo: 1007908-68.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007908-68.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDERSON FERMIANO DE FIGUEIREDO - CPF: 034.350.741-24 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

AGRAVOINTERNO

–

TELEFONIA
-
ALEGAÇÃO DE
ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PLANO – FIM DO DESCONTO CONCEDIDO -

VALORES
DEVID
OS
-
DECISÃO
MANTID
A
-
AGRAVOINTERNO
CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. Se o consumidor nega a responsabilidade pela obrigação em discussão, por se tratar de dívida inexigível, compete à empresa reclamada comprovar a sua validade, ônus que se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

3. No caso concreto, a ré apresentou provas substanciais para corroborar a legitimidade da obrigação, uma vez que comprovou que o valor cobrado anteriormente se referia a um desconto que havia sido adquirido pelo cliente, e que finalizada tal opção, a fatura voltou ao seu preço normal.

4. Recurso
conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de agravo interno interposto
por

ANDERSON
FERMIANO DE FIGUEIREDO
, em

face de decisão monocrática,
que
negou
provimento ao recurso inominado interposto
,
mantendo a improcedência da ação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendo Pares.

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se o consumidor nega a responsabilidade pela obrigação em discussão, por se tratar de dívida inexigível, compete à empresa reclamada comprovar a sua validade, ônus que se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, a ré apresentou provas substanciais para corroborar a legitimidade da obrigação, uma vez que comprovou que o valor cobrado anteriormente se referia a um desconto que havia sido adquirido pelo cliente, e que finalizada tal opção, a fatura voltou ao seu preço normal.

Deste modo, a mensalidade do plano contratado pelo ora Recorrente era no valor apresentado de R$ 54,12 (cinquenta e quatro reais e doze centavos) sendo que tal desconto concedido em favor do cliente ora Recorrente estava com término previsto para 12/2022, o que de fato ocorreu.

Diante de tais fatos, constata-se que há prova suficiente de que a parte reclamada demonstrou de forma satisfatória que a parte autora vinha se beneficiando de um desconto concedido durante o período de permanência (fidelidade) com término em 12/2022.

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ANDERSON FERMIANO DE FIGUEIREDO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática proferida no id no
236888178
.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4o do CPC, de 10% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025